Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709328-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antônio Carlos Rodrigues Torres Embargado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Carlos Rodrigues Torres (Id. 15779317) contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (Id. 15680526). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator